Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. APELOS CÍVEIS. PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PARTILHA DE IMÓVEL. PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIDO. VALOR PARTILHADO DESCONTADO O QUANTUM PAGO ANTES DO MATRIMÔNIO. ALIMENTOS. NEGADOS. CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. DEFERIDO. SUCUMBÊNCIA RATEADA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de tutela antecipada de urgência de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, em pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
2. O reconhecimento da união estável não fora realizado nos autos ou em qualquer outro momento. Os elementos trazidos, testemunhos e demais documentações não asseguram de forma inequívoca a existência consolidada desta união estável pretendida, em que devem ser assegurados a publicidade, a continuidade, a estabilidade do relacionamento afetivo e o ânimo de constituir família (art. 1.723 do Código Civil), ônus probatório incumbido à autora (CPC, art. 373, I).
3. A sentença incorreu em erro material ao estipular a divisão de 75,79% do imóvel fosse feita à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge. 3.1. O percentual correto a ser dividido é de 63,58% do bem escriturado no valor de R$ 190.000,00, pois, até a data da constituição do matrimônio com a autora, o réu já havia realizado o pagamento de 36,42% do valor do imóvel, sendo uma entrada de R$ 46.000,00, correspondente a 24,21% do imóvel, restando um financiamento de R$ 144.000,00, em que fora realizado o pagamento complementar de 58 parcelas, correspondentes ao valor de R$ 23.198,40 perfazendo um total de R$ 69.198,40 de quitação exclusiva por parte do réu, antes a data do matrimônio.
4. Apesar do direito de assistência mútua assegurado pelo art. 1.694 do Código Civil, a autora possui qualificação profissional (graduação e pós-graduação em psicologia) e exerce a profissão, mesmo que alegue não auferir quantia significativa para a sua plena manutenção. 4.1. Entretanto, a recorrente não comprovou os valores percebidos em todos os locais de trabalho ou os quantitativos necessários à manutenção de seus gastos imprescindíveis. 4.2. Portanto, a autora não faz jus aos alimentos pleiteados, visto que possui meios próprios de sustento e não deve recair ao réu, ex-cônjuge, a obrigação de provê-los.
5. Tendo em vista que a autora fora acometida de câncer de pele, já debelado, mas que requer a manutenção de exames periódicos e assistência programada, para evitar reincidências, se mostra razoável que o réu, dado sua maior capacidade financeira, arque com os custos do tratamento médico de manutenção, com o objetivo de evitar reincididas até o trânsito em julgado desta ação. 5.1. O arbítrio do pagamento in natura do valor de um plano de saúde, como sentenciado, se mostra inadequado, pois pode ficar aquém da necessidade efetiva da autora ou além do necessário, imputando um ônus desnecessário ao ex-cônjuge. 5.2. O custeio direto dos exames e consultas se mostra mais apropriado.
6. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo da autora parcialmente conhecido e desprovido. Verba honorária de sucumbência distribuída entre as partes. Exigibilidade suspensa da autora pela gratuidade de Justiça.